Tribunal: STF
Processo: RE 492034
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. NATUREZA JURÍDICA DE RECEITAS. ENQUADRAMENTO COMO RECEITA BRUTA DAS RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE PLANOS DE SAÚDE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    1.  Não há repercussão constitucional imediata da controvérsia sobre a natureza, para a agravante, das receitas provenientes da venda de planos de saúde. Necessidade de exame, no caso, do enquadramento das referidas receitas como receita bruta. Incidência da Súmula 279/STF.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.